Tribunal: CARF
Processo: 10650.720274/2014-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10650.720274/2014-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.985 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
SIPCAM NICHINO BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
RESSARCIMENTO DE IPI. CRÉDITOS ESCRITURADOS
De acordo com o art. 11 da Lei no 9.779/99 c/c os artigos 73 e 74 da Lei no
9.430/96, somente podem ser objeto de pedido de ressarcimento os créditos
derivados de aquisições de MP, PI e ME, aplicados na industrialização.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3301-008.980, de 21 de outubro de 2020,
prolatado no julgamento do processo 10650.720267/2014-20, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini, Marcelo
Costa Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Junior,
Marcos Roberto da Silva (Suplente convocado), Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo
Moreira Vieira e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de
Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a PER/DCOMP solicitado
por SIPCAM NICHINO BRASIL S.A. por intermédio de formulário aprovado pela Instrução
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10650.720274/2014-21
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.985 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.720274/2014-21

Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012, para utilização do saldo credor do IPI,
com fulcro no art. 11 da Lei no 9.779/99.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão:

PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE IPI. POSSIBILIDADE DE TRANSMISSÃO
ELETRÔNICA. UTILIZAÇÃO DE FORMULÁRIO. INDEFERIMENTO SUMÁRIO.
Será indeferido sumariamente o pedido de ressarcimento apresentado em formulário
(papel), quando a impossibilidade de utilização do Programa PER/DCOMP decorrer de
restrição nele incorporada em cumprimento ao disposto na legislação tributária.

Cientificado do acórdão recorrido, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo a integral ressarcimento,
aduzindo os seguintes argumentos:

A Impugnante postulou a restituição de IPI em PAPEL por força da
impossibilidade do manejo do PERDCOMP, nos seguintes termos:
- Remeteu insumos (embalagens) para realização de análises técnicas com o
DÉBITO de IPI no LIVRO DE SAÍDA, mediante a utilização de CFOP 5.949, sendo
que o bem retornou às dependências da Impugnante por intermédio da emissão de
Nota Fiscal de Entrada e utilização do CFOP 1.949 com CRÉDITO do IPI no LIVRO
REGISTRO DE ENTRADA;
- A legislação do IPI expressamente autoriza o CRÉDITO de IPI decorrente de
REMESSA e RETORNO de MERCADORIAS;
- A ora Impugnante substanciou o pedido de ressarcimento em PAPEL com
parecer da Impugnada acerca do entendimento do Parecer Normativo n° 10, verbis:
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS — IPI.
PRODUTOS DESTINADOS A TESTE. ESTABELECIMENTO DA MESMA
EMPRESA. FATO GERADOR. OCORRÊNCIA.
Ementa: A saída de produtos tributados de estabelecimento industrial é fato
gerador do IPI, sendo irrelevante o fato de os produtos destinarem-se a análise e/ou
testes em outro estabelecimento da mesma empresa ou de terceiros.
Dispositivos Legais: Lei n° 4.502 de 30 de novembro de 1964, art. 2°, II e § 2°,
Decreto n°. 7.212, de 15 de junho de 2010- Regulamento do IPI — RIPI 2010, arts.
192 e 415.
(. . .)
Importa consignar, de início, que não é a simples codificação fiscal apta a
legitimar o crédito do IPI, mas soberanamente a do princípio constitucional da não-
cumulatividade.
Consoante referido princípio, registre-se, cláusula petrificada, se um
contribuinte recebe insumo cuja saída do estabelecimento remetente foi taxada pelo
IPI e, de outro norte, ocorreu a saída tributada, terá ele inquestionavelmente o direito
ao crédito.
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.985 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.720274/2014-21

(. . .)
Ad argumentandum tantum, se não fosse permitido o CRÉDITO de IPI nas
operações de REMESSA/DEVOLUÇÃO, o valor do tributo não recuperado tornar-se-
ia custo do produto, gravando o imposto de CUMULATIVIDADE em oposição ao
preceito constitucional.
(. . .)
Diante disso, uma vez que o processamento do PERD/COMP exige o
lançamento das Notas Fiscais que constituíram o SALDO CREDOR ACUMULADO,
legítima a utilização do processo em PAPEL, o que desde já se requer.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Trata-se do indeferimento do Pedido de Ressarcimento (PER) de IPI, em razão de o
contribuinte tê-lo efetuado em formulário e não por intermédio do Programa
PER/DCOMP. Transcrevo trecho do Despacho Decisório (fls. 229 a 233):
“(. . .)
Da leitura dos dispositivos acima transcritos, especialmente art. 11 da Lei
n' 9.779/99, depreende-se que a legislação do IPI não permite o
ressarcimento de todos os créditos lançados na escrita do contribuinte,
mas apenas daqueles vinculados às operações de aquisição de MP, PI e
ME aplicados na industrialização.
Analisada a documentação apresentada pelo contribuinte, especialmente
“Demonstrativo de apuração de créditos de IPI” (fl. 03) e Notas Fiscais
(fls. 60 a 62), verificou-se que o contribuinte considerou como
ressarcíveis os créditos decorrentes da operação da entrada (retorno) no
estabelecimento industrial do contribuinte dos materiais de embalagem
enviados ao fabricante (bombonas e frascos) para análise/inspeção
técnica (CFOPs 1.949/5.949 – Outra entrada/saída de mercadoria ou
serviço não especificado).
Nesse caso, o creditamento de IPI efetuado por ocasião do retorno
(entrada) dos materiais ao estabelecimento industrial corresponde a uma
operação de anulação da saída (remessa) ocorrida anteriormente.
Diante do fato, conclui-se pela improcedência do argumento relativo à
existência de falha no programa PER/DCOMP que impediu a transmissão
eletrônica do pedido sob análise, pois que a inexistência dos CFOPs
1.949/2.949 (Outra entrada/saída de mercadoria ou serviço não
especificado) refere-se a restrição imposta em cumprimento ao disposto
na legislação tributária.
Ressalte-se que a par da impossibilidade de os créditos vinculados a tais
operações serem ressarcidos ou compensados na forma estabelecida pelo
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.985 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.720274/2014-21

art. 73 e 74 da Lei n' 9.430/1996, podem ser mantidos na escrita fiscal do
contribuinte para dedução de débitos relativos a saídas futuras.
Finalmente, verificou-se a possibilidade de plena utilização do programa
PER/DCOMP para fins de ressarcimento dos demais créditos vinculados
aos CFOPs 1.101 e 2.101, relativos à aquisição de MP, PI e ME,
acobertados pelos documentos fiscais de fls. 63 a 142.
Constatando-se, pois, que o programa PER/DCOMP encontrava-se apto a
acolher eletronicamente o Pedido de Ressarcimento de créditos de IPI
vinculados à aquisição de insumos aplicados na industrialização, bem
como o fato de a restrição nele contida, relativa aos CFOPs 1.949/2.949,
decorrer de cumprimento ao disposto na legislação tributária, propomos o
indeferimento sumário do pleito objeto do presente processo
administrativo, considerando o disposto no art. 111 c/c art. 113, § 2o a 5o
da IN RFB no 1.300/2012.”
Em sua defesa, a recorrente alega que apresentou o PER em formulário e não via
programa PER/DCOMP, porque a operação de retorno de análise técnica das
embalagens foi cursada sob o CFOP 1.949, o qual não está previsto no Manual do
PER/DCOMP.
Que o registro e aproveitamento do crédito eram admitidos pela legislação do IPI, nos
termos do PN COSIT no 10/2013.
Que o seu entendimento encontra respaldo no § 3o do art. 113 da IN RFB no 1.300/12,
vigente, quando da protocolização do PER:
“Art. 113. Ficam aprovados os formulários:
I - Pedido de Restituição ou Ressarcimento - Anexo I;
(. . .)
§ 2o Os formulários a que se refere o caput poderão ser utilizados pelo
sujeito passivo somente nas hipóteses em que a restituição, o ressarcimento,
o reembolso ou a compensação de seu crédito para com a Fazenda Nacional
não possa ser requerido ou declarado eletronicamente à RFB mediante
utilização do programa PER/DCOMP.
§ 3o A RFB caracterizará como impossibilidade de utilização do programa
PER/DCOMP, para fins do disposto no § 2o deste artigo, no § 2o do art. 3o, no
§ 6o do art. 21, no caput do art. 32 e no § 1o do art. 41, a ausência de previsão
da hipótese de restituição, de ressarcimento, de reembolso ou de
compensação no aludido programa, bem como a existência de falha no
programa que impeça a geração do Pedido Eletrônico de Restituição, do Pedido
Eletrônico de Ressarcimento ou da Declaração de Compensação.
§ 3o A RFB caracterizará como impossibilidade de utilização do programa
PER/DCOMP a ausência de previsão da hipótese de restituição, de
ressarcimento, de reembolso ou de compensação no aludido programa, bem
como a existência de falha no programa que impeça a geração do Pedido
Eletrônico de Restituição, do Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou da
Declaração de Compensação. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB
no 1425, de 19 de dezembro de 2013)
§ 4o A falha a que se refere o § 3o deverá ser demonstrada pelo sujeito passivo à
RFB no momento da entrega do formulário, sob pena do enquadramento do
documento por ele apresentado no disposto no § 1o do art. 46 ou no art. 111.
§ 5o Aplica-se o disposto no § 1o do art. 46 e no art. 111, quando a
impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP decorrer de restrição
nele incorporada em cumprimento ao disposto na legislação tributária.
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.985 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.720274/2014-21

§ 6o Aos formulários a que se refere o caput deverá ser anexada documentação
comprobatória do direito creditório.
Reproduz a ementa do Acórdão CARF no 3202-000.593, de 27/11/12:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/01/2004
RESTITUIÇÃO.
PIS/COFINS.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3o, § 1o, DA LEI 9.718/98.
FORMULÁRIO EM PAPEL OU ELETRÔNICO. IN SRF n° 600/2005.
A ausência de indicação, no formulário eletrônico do Programa PER/DCOMP,
de opção condizente às circunstâncias jurídicas do pedido de restituição autoriza
o contribuinte a formular o mencionado pleito via papel, na forma como dispõe o
art. 22, § 1o, da IN SRF n° 600/2005.
Adicionalmente, ao teor do art. 76, §§ 2o e 12, da Lei n° 9.430/1996, a utilização
do pedido de restituição, por meio de papel, quando fosse possível o emprego do
sistema eletrônico, não é listada como causa legal para considerar não declarado
o pedido de restituição, tendo o art. 31 da IN SRF n° 600/2005 extrapolado a lei
ao dizer o contrário.
Recurso Voluntário provido.”
Aduz ainda que (
“(. . .)
Na improvável hipótese de impossibilidade dos ressarcimentos dos produtos advindos
das operações de teste/análise, certo é que eventual glosa será aplicada na fase de
ANALISE/HOMOLOGAÇÃO do crédito vindicado, sendo, caso ilegítimo, passíveis de
aplicação de penalidade, porém, em qualquer circunstância, levados como condição à
recepção do pedido de ressarcimento.
É o que dispõe o Art. 74, da Lei 9.430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo.
Forçoso concluir, portanto, que o mérito e legitimidade dos créditos reclamados em sede
de pedido de ressarcimento é aferida a posteriori e submete o contribuinte às
penalidades em razão de créditos não admitidos, mas jamais funcionar como filtro
impeditivo do direito em homenagem a boa fé, registre-se, presumida.
(. . .)”
E conclui, pedindo que o formulário seja acolhido pela DRF.
Não assiste razão à recorrente.
O ressarcimento de créditos de IPI está previsto no art. 11 da Lei no 9.779/99 c/c os
artigos 73 e 74 da Lei no 9.430/96:
Lei no 9.779/99
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-008.985 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.720274/2014-21

“Art.11.O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI,
acumulado em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-
prima, produto intermediário e material de embalagem, aplicados na
industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à alíquota zero, que o
contribuinte não puder compensar com o IPI devido na saída de outros produtos,
poderá ser utilizado de conformidade com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, observadas normas expedidas pela Secretaria
da Receita Federal do Ministério da Fazenda.”
Lei no 9.430/96
“Art. 73. A restituição e o ressarcimento de tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil ou a restituição de pagamentos efetuados
mediante DARF e GPS cuja receita não seja administrada pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil será efetuada depois de verificada a ausência de
débitos em nome do sujeito passivo credor perante a Fazenda Nacional.
(Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
(. . .)
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(. . .)”
Encontra-se expresso no caput do art. 11 acima transcrito que somente serão ressarcidos
os créditos de IPI derivados de entradas de matéria-prima, produtos intermediários e
material de embalagem, o que já seria suficiente para rechaçar todas as pretensões da
recorrente, posto que:
a)
não há direito a ressarcimento de créditos originados por retorno de
material de embalagem, sob o CFOP 1.949; e
b)
como não havia o direito ao ressarcimento do tipo de crédito pleiteado,
concluiu-se que não havia falha no programa ou Manual do PER/DCOMP que
justificasse a entrega em papel.
Não obstante, enfrento o segundo argumento de defesa.
Alegou que a fiscalização deveria ter recepcionado o PER e, em momento, posterior,
aferido a legitimidade dos créditos, cujo eventual resultado negativo não pode
“funcionar como filtro impeditivo do direito, em homenagem a boa-fé, registre-se,
presumida.”
Esta alegação também não a socorre.
A legitimidade dos créditos, para fins de ressarcimento, teve de ser aferida, porque o
Fisco precisou analisar o argumento de que a entrega em formulário decorria da
“impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP.” Assim, também não
procede este derradeiro argumento.
Por fim, cumpre salientar que não se está a dizer que o crédito não possa ser objeto de
compensação regular com os débitos de IPI sobre saídas. O que restou decidido é
simplesmente que os créditos de retorno de análise técnica de embalagem não pode ser
objeto de ressarcimento.
Com base no acima exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-008.985 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.720274/2014-21

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente Redatora

Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital